Tribunal: TCU
Processo: 032.913/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18536/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento do item 1.8 do Acórdão 9.720/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU no bojo do TC Processo 028.156/2017-0 , ao apreciar a prestação de contas ordinária dos gestores do Estado-Maior do Exército (EME) para o exercício de 2016; Considerando que o referido item 1.8 do Acórdão 9.720/2021 foi proferido pela 2a Câmara do TCU sob a seguinte linha: " (...) 1.8. Providências: 1.8.1. determinar que, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificação desta deliberação, o Estado-Maior do Exército (EME) apresente o correspondente plano de tratamento do risco de contingenciamento sobre as despesas públicas por parte do governo federal, nos termos do art. 51 e do Anexo C da Portaria EME n.o 222, de 2017; 1.8.2. promover o envio de ciência corretiva e preventiva ao Estado-Maior do Exército (EME), nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, com vistas a evitar a sobreposição de períodos em ocupação de diferentes cargos pelo mesmo servidor, ferindo o princípio da prestação de contas, além do art. 3o, V, do Decreto n.o 9.203, de 2017, e, por analogia, do art. 3o, caput , da Lei n.o 8.112, de 1990; 1.8.3. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia dos pareceres da unidade técnica e do MPTCU, ao Estado-Maior do Exército (EME) e ao Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx), para ciência e eventuais providências em atendimento aos itens 1.8.1 e 1.8.2 deste Acórdão; e 1.8.4. arquivar o presente processo "; Considerando que o Centro de Controle Interno do Exército - CCIEx foi notificado sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 40265/2021-TCU/Seproc (Peça 5), tendo a ciência do expediente ocorrido em 26/7/2021 (Peça 6); Considerando que, em 7/10/2021, o Estado-Maior do Exército (EME) compareceu à Peça 8, por intermédio do Exmo. Sr. General de Divisão Flavio Marcus Lancia Barbosa, como Vice-Chefe do EME, e solicitou a prorrogação, por 60 (sessenta) dias, do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelo item 1.8 do Acórdão 9720/2021-TCU-Segunda Câmara , ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " Por problemas de falha de comunicação no Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos no dia 27 de julho de 2021, data de encaminhamento do referido documento, este Estado-Maior só tomou ciência do conteúdo do Acórdão 9720/2021, referente ao Processo TC Processo 028.156/2017-0 , no dia 04 de outubro de 2021. "; Considerando, enfim, que, à Peça 7, a Seproc emitiu o seu parecer pelo deferimento do referido pedido de prorrogação de prazo por mais 30 dias, iniciando o novo prazo a partir do vencimento do prazo anteriormente concedido, mas o TCU pode aí fixar a contagem do novo prazo a partir da notificação da presente deliberação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 8 pelo Exmo. Sr. General de Divisão Flavio Marcus Lancia Barbosa, como Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército (EME), e, assim, autorizar, excepcionalmente, a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento das determinações proferidas pelo item 1.8 do Acórdão 9.720/2021-TCU-2a Câmara, devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação do presente Acórdão, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 032.913/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.2. Órgão: Estado-Maior do Exército - EME. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Estado-Maior do Exército (EME), para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado.